Tribunal: TJSP
Processo: 0009868-08.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009868-08.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FERNANDO FERREIRA CASTILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo em execução
interposto por Fernando Ferreira Castilho, para que se proceda à retificação do cálculo,
considerando-se como data-base para aferição do requisito temporal para a progressão ao
regime aberto aquela em que foi atendido o lapso temporal necessário à antecedente
progressão ao regime semiaberto, e não a da sentença que lhe declarou esse direito. Por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009868-08.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12491 2/4
Agravo em Execução Penal no 0009868-08.2019.8.26.0496
Execução no 0001469-24.2018.8.26.0496
Comarca/Vara: Juízo do DEECRIM da 6a RAJ Ribeirão Preto
Agravante: Fernando Ferreira Castilho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.491
Apelação criminal. Progressão de regime prisional. Regime
aberto. Lapso temporal. Termo inicial. Segundo o entendimento
dos tribunais superiores, o termo inicial para a progressão ao
regime aberto é o momento em que a pessoa atendeu o lapso
temporal necessário para a antecedente progressão ao regime
semiaberto.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
Fernando Ferreira Castilho em face de decisão proferida pelo Juízo
de origem que, nos autos do processo de execução penal em
epígrafe, tomou como termo inicial para progressão ao regime aberto
a data da sentença que deferiu a progressão ao semiaberto.
Busca o recorrente, em síntese, a retificação do cálculo, uma
vez que a data-base para aferição do cumprimento do requisito
objetivo deve ser aquela em que o sentenciado preencheu o lapso
temporal
para
a
progressão
ao
regime
semiaberto,
independentemente da data da decisão judicial que deferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009868-08.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12491 3/4
benefício, uma vez que esta possui natureza meramente declaratória
(fls. 01/05).
O recurso foi recebido e processando, sendo apresentada
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 44/46), que pugnou pela
rejeição do reclamo. Restou mantida a decisão agravada (fl. 47) e,
nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 55-57).
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
É pacífico nos Tribunais Superiores o entendimento segundo o
qual a decisão do Juízo das Execuções que defere a progressão de
regime tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva, pois,
caso contrário, restaria desconsiderado, em prejuízo do sujeito da
pena, o período em que permaneceu cumprindo a pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão (STJ, HC
369.774/RS, 6a Turma, Min. Rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 2016; STF,
HC 115.254, 2a Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 2015).
Por esta razão, ainda que não conste literamente do artigo 112
da LEP que a decisão é exclusivamente declaratória, a única
interpretação possível do dispositivo que seja compatível o atual
estágio do tema em nosso sistema criminal de justiça é aquela aqui
reclamada em sede de recurso.
Em face do exposto, dá-se provimento ao agravo em execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009868-08.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12491 4/4
interposto por Fernando Ferreira Castilho, para que se proceda à
retificação do cálculo, considerando-se como data-base para aferição
do requisito temporal para a progressão ao regime aberto aquela em
que foi atendido o lapso temporal necessário à antecedente
progressão ao regime semiaberto, e não a da sentença que lhe
declarou esse direito.
Mazina Martins
Relator